Tribunal: TJDFT
Processo: 0716440-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. Para a caracterização da união estável é necessário o cumprimento simultâneo dos critérios de publicidade, continuidade e durabilidade da relação, com a clara intenção de formar família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.
3. O acórdão analisou suficientemente as provas produzidas no processo, concluindo, de forma embasada, pela ausência de demonstração da affectio maritalis e de outros elementos que apontassem a convivência das partes como se casadas fossem.
4. Com a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
5. Recurso não provido.